Tribunal: TJDFT
Processo: 0728965-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728965-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENALDO PEREIRA LIMA, SONEIDE BATISTA LIMA AGRAVADO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de penhora sobre os direitos possessórios de bem imóvel dos agravantes. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que o imóvel é bem de família. Tragam os agravantes relativamente ao imóvel objeto do recurso: - comprovantes de pagamento de faturas de internet, energia, água e boleto de taxa condominial relativos ao presente ano; - declaração do síndico em que consta o nome dos moradores do imóvel. Prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator